Tribunal: TJES
Processo: 5021877-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021877-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021877-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo impetrou habeas corpus em favor de paciente preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa.

A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, ilegalidade do flagrante, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público, por intermédio do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa, a justificar o relaxamento da prisão; (ii) saber se a prisão em flagrante foi ilegal e compromete a posterior prisão preventiva; (iii) saber se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo na instrução criminal não é verificado de forma aritmética, devendo ser analisado segundo as peculiaridades do caso concreto. No caso, constatou-se movimentação processual contínua, com atos instrutórios e designação de audiência.

6. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante não contamina a prisão preventiva, quando esta é posteriormente decretada com base em elementos autônomos e concretos.

7. A jurisprudência do STJ tem entendido que eventual nulidade do flagrante não invalida a prisão preventiva se esta estiver devidamente fundamentada.

8. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando há reavaliações periódicas da prisão e persistência dos fundamentos cautelares, como o risco à ordem pública e à instrução criminal.

9. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível diante da gravidade concreta do delito e dos indícios de periculosidade do agente, não sendo suficiente a primariedade ou vulnerabilidade social do paciente para revogar a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do delito e ao risco à ordem pública e à instrução criminal, mesmo diante de alegada nulidade do flagrante ou de lapso temporal elevado, desde que ausente desídia estatal e presente a devida reavaliação judicial da medida cautelar”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII

Código de Processo Penal, arts. 302, 312, 316, parágrafo único, e 319

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Nivaldo Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa.

Informa a impetração que o paciente se encontra segregado cautelarmente, desde 17 de abril de 2024, ou seja, há mais de 600 dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal, o que configuraria, segundo sustenta a defesa, evidente excesso de prazo, em violação ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Alega a defesa que o paciente foi preso em flagrante, com base em denúncias anônimas, sem que estivessem presentes as hipóteses legais previstas na legislação processual penal.

Sustenta, ainda, que a prisão ocorreu dias após o crime, sem qualquer perseguição ou flagrância real ou ficta, e que tal ilegalidade originária comprometeria a custódia cautelar subsequente, pois não se poderia converter prisão ilegal em preventiva, tampouco convalidar ato processualmente nulo.

Defende que houve verdadeira detenção arbitrária, disfarçada sob a forma de flagrante impróprio, com posterior validação judicial sem enfrentamento da nulidade.

A impetração também aponta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, afirmando que as decisões que mantiveram a custódia foram proferidas com base na gravidade abstrata do delito e em elementos genéricos, sem demonstração de
periculum libertatis
atual.

Ressalta que o paciente é primário, hipossuficiente, trabalhador rural, sem antecedentes criminais e sem conduta obstrutiva no curso da persecução penal, destacando que permanece preso mesmo sem ter contribuído para a demora na tramitação do feito.

Argumenta que não há risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, motivo pelo qual seria suficiente a adoção de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, determinando-se a imediata soltura do paciente, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares alternativas.

Subscreve o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça José Cláudio Manhães Pereira, que opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021877-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
.

A impetração trazida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo busca a revogação da prisão preventiva, que recai sobre o paciente Nivaldo Ferreira da Silva, sob os fundamentos de excesso de prazo, ilegalidade do flagrante, ausência de contemporaneidade da medida cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

Examina-se, de início, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 600 dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. De fato, trata-se de lapso considerável.

Contudo, o excesso de prazo, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se configura de maneira aritmética, devendo ser aferido à luz das particularidades do caso concreto.

No presente feito, observa-se que o processo tramitou de forma contínua, com atos relevantes praticados ao longo do período. Foram recebidas a denúncia, apresentadas a resposta à acusação, realizadas audiências de instrução e adotadas diligências para localização de testemunhas.

A audiência de oitiva do acusado já se encontra designada para abril de 2026, demonstrando que não houve inércia por parte do juízo, mas sim dificuldades estruturais, notadamente relacionadas à pauta e à condução das testemunhas.

Trata-se de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, que, por sua complexidade e estrutura bifásica, admite maior elasticidade nos prazos, desde que não caracterizada desídia. Assim, não identifico ilegalidade manifesta a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Passo à análise da tese defensiva de ilegalidade da prisão em flagrante.

Alega-se que a captura do paciente ocorreu cinco dias após o crime, sem que houvesse perseguição ininterrupta, sendo baseada, exclusivamente, em denúncias anônimas de que o paciente teria se vangloriado da prática do homicídio.

A jurisprudência admite o flagrante impróprio, quando a prisão decorre de perseguição após a prática do crime, desde que seja contínua e ininterrupta. No entanto, no caso concreto, os autos indicam que o paciente foi detido em local público, sem que houvesse situação de flagrância nos moldes do art. 302 do CPP. Essa circunstância, todavia, não contamina, por si só, a custódia cautelar atualmente vigente.

Isso porque, mesmo que se admitisse eventual nulidade no ato da prisão em flagrante, a conversão da custódia em preventiva, realizada em audiência de custódia no dia seguinte, foi fundamentada em elementos autônomos e concretos, relacionados à gravidade do delito e aos indícios de autoria, estando, portanto, apta a superar eventual vício originário.

A jurisprudência do STJ tem afastado a tese de nulidade da prisão preventiva baseada em suposto vício na prisão em flagrante, quando o decreto cautelar posterior se apresenta devidamente motivado.

Examinando o conteúdo das decisões que mantiveram a prisão preventiva, verifica-se que o juízo de origem reavaliou periodicamente a necessidade da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, destacando a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, o risco à ordem pública e a necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal.

Conforme narrado na denúncia, o paciente é acusado de desferir golpe de arma branca contra o tórax da vítima, atingindo-lhe o coração, após discussão, vindo, posteriormente, a ocultar o corpo em um córrego.

Os elementos indiciários disponíveis – laudo cadavérico, perícia no local do crime e depoimentos testemunhais – delineiam cenário de periculosidade concreta, que, somado à repercussão social do fato, justifica, por ora, a manutenção da medida extrema.

No que tange à ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, entendo não assistir razão à impetração.

As decisões mais recentes proferidas pelo juízo de origem reafirmam, de forma expressa, a persistência dos pressupostos do art. 312 do CPP, inclusive diante da ausência de alteração fático-processual relevante.

A gravidade da conduta permanece atual, e os riscos identificados no momento da decretação ainda se mostram presentes, especialmente, considerando o risco à instrução e à ordem pública.

Por fim, analiso o pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dominante reconhece que a aplicação de tais medidas, depende da análise da adequação e suficiência diante do caso concreto.

No presente feito, o juízo de primeiro grau rechaçou expressamente essa possibilidade, destacando que, diante da gravidade do fato, da periculosidade do agente e do risco concreto à colheita da prova oral, as alternativas previstas na legislação não seriam eficazes para garantir os fins do processo penal. Considerando o contexto fático apresentado, não identifico ilegalidade, ou desproporcionalidade nessa avaliação.

A condição de primariedade e a vulnerabilidade social do paciente, ainda que relevantes, não se sobrepõem aos demais elementos que sustentam a necessidade da segregação, sobretudo quando há indícios suficientes de autoria e persistem os fundamentos cautelares.

As decisões apontam risco concreto e atual à ordem pública e à instrução processual, o que afasta, no presente momento, a adoção de medidas substitutivas.

Diante de todo o exposto, não vislumbrando a existência de constrangimento ilegal manifesto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.